Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0712004-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por JULIO CESAR DE SOUZA LIMA em favor de UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO. O Paciente foi preso em flagrante em 17/03/2025 pela suposta prática do crime previsto nos artigos 129 e 147 do Código Penal, no contexto do artigo 22 da Lei 11.340/2006. O Impetrante sustenta (i) que requereu a revogação de prisão preventiva decretada na decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia e o Ministério Público apresentou manifestação favorável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) que “os autos foram conclusos e sobreveio a decisão, ora impugnada, que considerou prejudicado o pedido de revogação, sob o fundamento da existência de impetração de ordem de habeas corpus perante o E. TJDFT”; (iii) que “a decisão impugnada pela presente impetração torna a prisão cautelar do paciente ilegal, na medida que não pode deixar de conhecer e julgar o pedido cautelar de liberdade, muito menos pela existência de habeas corpus em tramitação”; (iv) que “no exercício do direito de defesa e, principalmente, em razão do paciente ter sido submetido a cirurgia ortopédica no dia dos fatos, a defesa impetrou o habeas corpus n. o 0710775-90.2025.8.07.0000 a fim de alcançar a liberdade. A liminar foi deferida parcialmente para realização de nova audiência de custódia, porém, não concedeu a liberdade liminar ao paciente”; (v) que “é evidente que a concordância expressada pelo Ministério Público acerca do pedido de revogação de prisão preventiva altera, por completo, a situação prisional cautelar do paciente, o que, por analogia, torna a manutenção da prisão cautelar em ilegal”; (vi) que “o Paciente ostenta qualidades favoráveis para responder ao processo em liberdade, uma vez que não possui antecedentes por crimes violentos, possui residência fixa, trabalho lícito e, principalmente, é o responsável pela manutenção das despesas do filho menor e de sua ex-companheira"; (vii) que “o Paciente, na tolice de buscar se evadir do local dos fatos, acabou por se acidentar e fraturar os dois membros inferiores”, necessitando de auxílio para locomoção e para higiene básica. Requer a concessão de liminar “para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos proposto pelo MPDFT”. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Custódia, mediante a seguinte fundamentação: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e séria ameaça proferida contra a vítima. Há notícia também de possível delito de cárcere privado. O contexto é de extrema gravidade, ante a reiteração de violência perpetrada pela vítima. Em formulário de avaliação de risco, a vítima assinalou existência de ameaças anteriores, inclusive com faca, lesões com estrangulamento, ciúme excessivo, sentimento de posse, ameaças mais frequentes nos últimos meses, tudo potencializado pelo uso de álcool. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, nascido em 18/11/1994, filho de FLORINDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e de CARMELITA DE SOUZA NASCIMENTO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” O Paciente requereu a revogação da prisão preventiva e impetrou habeas corpus, cujo pedido de liminar foi parcialmente deferido apenas para “determinar a imediata realização de audiência de custódia e para encaminhar o paciente para exame médico, para aferição de suas condições de saúde”, in verbis: “Nos termos do artigo 4o, incisos, I e IV, da Portaria GPR no 1516/2024, compete ao Desembargador plantonista apreciar “pedido liminar em habeas corpus” ou quaisquer outras “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Reconhecida a urgência, passa-se à análise. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial possível no presente remédio constitucional, verifica-se que estão presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o Inquérito Policial n.o 411/2025-33a DP, Ocorrência Policial n.o 1404/2025-20a DP, processo n.o 0702826-82.2025.8.07.0010, medidas protetivas n.o 0702825-97.2025.8.07.0010. O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, os autos revelam a ocorrência de lesão corporal, ameaça grave e indícios de cárcere privado, praticados no contexto de violência doméstica. A vítima relatou agressões físicas anteriores, inclusive com uso de faca, além de estrangulamento, comportamentos reiterados e impulsionados por ciúmes excessivos, sentimento de posse e uso de álcool. No formulário de avaliação de risco, foi assinalado que as ameaças vinham se intensificando nos últimos meses, e que a vítima se encontrava em estado de verdadeiro pânico, diante do receio fundado de nova agressão física grave. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 27/31): (...) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 115623/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 28/06/2013). O fato de o paciente ser primário, possuir endereço fixo, exerce trabalho lícito, e é responsável pelos cuidados e sustento do filho menor, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentado pelo d. magistrado a quo. Ademais, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Quanto à alegada ilegalidade relativa à ausência de apresentação do custodiado na audiência de custódia, em razão de sua hospitalização, importa esclarecer que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sua ausência não enseja nulidade da prisão preventiva, senão vejamos: 3. No tocante à alegação de ilegalidade da prisão por ausência de apresentação do preso na audiência de custódia, as instâncias de origem justificaram que o acusado estava hospitalizado no dia designado para o ato processual. Segundo o entendimento do STJ, "A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade pela não realização da audiência de custódia, que, no caso, não foi feita, uma vez que o paciente estava hospitalizado em consequência da empreitada criminosa" (HC n. 509.038/RR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/8/2019). (AgRg no RHC n. 206.521/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) III. Razões de decidir 3. A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais. 4. A audiência de custódia foi realizada em data possível, com a presença do Ministério Público, do custodiado e de seu advogado, não sendo constatada ilegalidade. 5. A decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva foi fundamentada no preenchimento das condições do art. 312 do CPP, sendo proporcional e indispensável. 6. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública. IV. RECURSO DESPROVIDO (RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.) Ademais, salienta-se que a MM Juíza determinou que “SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução no 213, CNJ, devendo ser ele submetido a exame ad cautelam no IML” (fl. 30). No entanto, conforme relatado pelo impetrante, já houve o restabelecimento da condição de saúde do paciente e encaminhamento direto ao CDP, sem a realização de nova realização de audiência de custódia, conforme se verifica dos autos do processo no 0702826- 82.2025.8.07.0010. Desse modo, a fim de prevenir futura nulidade decorrente de cerceamento de defesa e considerando o possível descumprimento da determinação judicial, determino a imediata realização de nova audiência de custódia com a presença do acusado, bem como o encaminhamento do paciente para exame médico no IML, para aferição de suas condições de saúde, nos termos fixados na decisão de origem. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para determinar a imediata realização de audiência de custódia e para encaminhar o paciente para exame médico pericial no IML, para aferição de suas condições de saúde, devendo ser atendido imediatamente pelo agente público ou autoridade policial que esteja custodiando o Paciente acima identificado, bem como pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal.” Em face dessa decisão, após recebida a denúncia e a manifestação do Ministério Público favorável à revogação da prisão preventiva, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em desfavor do réu, Uanderson de Souza Nascimento. Em análise do feito, verifica-se que o pedido de soltura foi formulado pela Defesa no dia 18/3/2025 (ID 229535639), logo após a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo juízo do NAC (em 17/03/2025), sendo os autos distribuídos a este juízo no dia 21/3/2025, ocasião em que foi remetido ao MP para manifestação (ID 229956377). Em 24/03/2025, foram requisitadas a este juízo informações a fim de instruir HABEAS CORPUS distribuído à 2a Turma Criminal deste TJDFT, impetrado em face da mesma decisão (id. 230136847). Na ocasião, foi encaminhada cópia de decisão ali prolatada, deferindo parcialmente a liminar apenas para determinar a imediata realização de audiência de custódia e encaminhar o paciente para exame médico pericial no IML, a fim de aferir as suas condições de saúde. O MP ofereceu denúncia no dia 25/3/2025, e se manifestou pela soltura do acusado no dia 26/5/2025 (ID 230512783). Assim, conforme se verifica dos autos, o patrono do acusado protocolou, quase que simultaneamente, HC perante o TJDFT e pedido de revogação da prisão preventiva perante este juízo, atacando a MESMA DECISÃO. Inclusive, no pedido liminar, a relatora considerou presentes os requisitos da preventiva, e por isso manteve, ao menos em sede liminar, o decreto prisional (ID 230136849). Assim, considerando que a questão já está afeta ao exame da 2a Turma Criminal deste Tribunal e a fim de evitar tumulto processual, CONSIDERO PREJUDICADO o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que já existe inclusive provimento liminar acerca da prisão e foram prestadas as informações requisitadas (ID 230483972).” A decisão proferida no Habeas Corpus 0710775-90.2025.8.07.0000, impetrado contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, não afasta o interesse do Paciente quanto ao exame do pedido revogação da prisão preventiva pelo juízo da ação criminal. Todavia, a ausência da análise do pedido não autoriza a revogação da prisão preventiva, senão a determinação de que o juízo criminal o aprecie, mormente porque inexiste ilegalidade flagrante na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e, no habeas corpus, a “relatora considerou presentes os requisitos da preventiva, e por isso manteve, ao menos em sede liminar, o decreto prisional”. A manifestação favorável do Ministério Público não vincula o juiz e por isso também não induz em si mesma a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. Isto posto, defiro em termos a liminar apenas para determinar que o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria aprecie, com a urgência necessária, o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Publique-se. Brasília – DF, 27 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista